Tribunal: TJMT
Processo: 1011018-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011018-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ALVES DA SILVA - CPF: 080.289.741-04 (APELADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REQUERIMENTO DE PERÍCIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A não realização da fase de instrução, quando requerida por uma das partes litigantes, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não oportunização da produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, visando reformar a sentença de ID.172297735, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1011018-26.2022.8.11.0041, ajuizada por PAULO ALVES DA SILVA julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida providencie os reparos necessários para normalizar o abastecimento de água do imóvel em que reside a parte autora, além da condenação ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização moral.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID.172297738, a empresa apelante aduz preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que fora pleiteado prova pericial visando averiguar se há defeito no hidrômetro. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Sem Contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação alegando vício no hidrômetro.

Verifica-se que a parte requerida solicitou a perícia em manifestação de ID. 172297734, haja vista que fora pleiteado prova pericial visando averiguar se há defeito no hidrômetro.

No entanto, o Juiz
a quo
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ao analisar o objeto da presente demanda,demonstra-se pertinente a realização de prova pericial no hidrômetro, eis que o objeto da ação é o suposto vício no mencionado aparelho.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso).

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023